Tribunal: TJDFT
Processo: 0739605-28.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DO RÉU EM PLENÁRIO. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO. DECISÃO DOS JURADOS NÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE DOLO EXACERBADO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, §2o, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 7 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto. A defesa suscita nulidades posteriores à pronúncia, alegando ausência do réu na sessão plenária e indeferimento da oitiva de testemunhas, bem como sustenta que a decisão dos jurados seria manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a desclassificação para lesão corporal ou o afastamento da qualificadora. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base e a aplicação da fração máxima de diminuição pela tentativa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade posterior à pronúncia em razão da ausência do réu na sessão plenária do Tribunal do Júri e do indeferimento da oitiva de testemunhas de defesa; (ii) estabelecer se a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, de modo a justificar a desclassificação do crime ou o afastamento da qualificadora; e (iii) determinar se houve erro ou injustiça na aplicação da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e à fração de diminuição decorrente da tentativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não é conhecido quanto ao pedido de manutenção do direito de recorrer em liberdade, pois a sentença já havia assegurado tal direito, inexistindo interesse recursal nesse ponto.
4. Não há nulidade decorrente do indeferimento da oitiva de testemunhas, pois a fase prevista no art. 422 do CPP foi regularmente cumprida pela Defensoria Pública, que apresentou rol de testemunhas, e o pedido formulado pela defesa particular ocorreu de forma manifestamente intempestiva, quando a fase processual já estava encerrada, caracterizando preclusão temporal.
5. A constituição de novo defensor não autoriza a reabertura de fases processuais já superadas, sendo as nulidades sujeitas à preclusão quando não arguidas oportunamente, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual.
6. A ausência do réu na sessão plenária não gera nulidade quando há regular assistência por defesa técnica, pois a autodefesa constitui faculdade do acusado, não sendo obrigatória sua presença, desde que assegurada a atuação do advogado.
7. A decisão do Conselho de Sentença não é manifestamente contrária à prova dos autos quando encontra respaldo em elementos probatórios existentes no processo, sendo vedado ao tribunal substituir a avaliação dos jurados por interpretação diversa do conjunto probatório, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.
8. A resposta afirmativa ao quesito referente à tentativa implica rejeição da tese defensiva de desclassificação para lesão corporal, evidenciando a opção dos jurados pela tese acusatória.
9. Não cabe ao Tribunal retirar qualificadora reconhecida pelos jurados.
10. A valoração negativa da culpabilidade exige circunstâncias que revelem maior intensidade do dolo ou especial reprovabilidade da conduta, o que não se verifica quando há apenas um golpe de faca na cabeça da vítima e ferimentos defensivos nas mãos, insuficientes para caracterizar dolo exacerbado.
11. A redução da pena pela tentativa deve considerar o iter criminis percorrido, sendo adequada a fração de diminuição de metade (1/2) quando houve efetiva lesão em região vital e a consumação foi impedida por intervenção de terceiros.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.